Tribunal: STF
Processo: HC 72082
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-04-19
Data de publicação: 1995-04-19

Ementa:
EMENTA:   EXPULSAO.   DECRETO   PRESIDENCIAL.   MANDADO   DE
SEGURANÇA.    CONVERSAO   EM    HABEAS   CORPUS.    ATO   EXPULSORIO.
DISCRICIONARIEDADE  MITIGADA. POSSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO
E  JUDICIARIO. CAUSA EXCLUDENTE  DA EXPULSABILIDADE: FILHO BRASILEIRO
DEPENDENTE DA ECONOMIA PATERNA. NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO INDEFERIDO.
         I.  O  meio  processual adequado  para  se  impugnar decreto
expulsorio  e o  habeas corpus.  Assim se  firmou a jurisprudência do
Supremo,  seja porque  o  expulsando via  de  regra esta  preso, seja
porque  se trata  de remedio  mais expedito.  Conversão do mandado de
segurança  originalmente interposto em habeas corpus. Prejudicada, em
consequencia, a ação mandamental.
         II.  A expulsão e ato discricionario do Poder Executivo. Não
se  admite, no entanto, ofensa a lei e falta de fundamentação. Contra
o  ato expulsorio são  possiveis recurso  administrativo -- pedido de
reconsideração  -- e  apelo  ao Poder  Judiciario.  Quanto a  este, o
escopo  de intervenção e muito estreito. Cuida o judiciario apenas do
exame  da conformidade do ato com a legislação vigente. Não examina a
conveniencia  e  a  oportunidade  da  medida,  circunscrevendo-se  na
matéria  de  direito:  observancia  dos  preceitos  constitucionais e
legais  (HHCC 58.926  - RTJ  98/1045  e 61.738  - RTJ  110/650, entre
outros).
         III.  O fator  familiar  -- filha  brasileira  dependente da
economia  paterna  --, pretendidamente  impeditivo  da  expulsão, não
resultou  comprovado. Para  que se  invoque o  artigo 75-II-b  da Lei
6.815/80  (com a redação  dada pela Lei  6.964/81) e preciso provar a
dependência  e a efetiva assistencia proporcionada pelo estrangeiro a
prole  brasileira. Não  se aplica,  pois,  a espécie  o verbete  1 da
Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
         IV.  A expulsão, conforme dispõe  o artigo 67 do Estatuto do
Estrangeiro,  podera efetivar-se  ainda  que haja  processo  ou tenha
ocorrido  condenação. Neste caso,  só o  presidente da Republica pode
precipitar a efetivação da medida (HC 61.020 - RTJ 107/169).
         V.  A adoção  ou reconhecimento  de prole  superveniente aos
fatos que motivaram o decreto presidencial não impede, a vista do que
dispõe  o paragrafo 1.  do artigo 75  da Lei dos Estrangeiros, que se
consume a expulsão (HC 68.324 - RTJ 138/785).
         Habeas corpus indeferido.